Tribunal: TJES
Processo: 0037802-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Habilitação e Reabilitação Profissional; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037802-05.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CARLOS VALDEIR PEREIRA e outros
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença de fls. 152/156, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida por CARLOS VALDEIR PEREIRA, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais
ex vi
do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91.

Pelo recurso de apelação de fls. 158/159, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS requer seja o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO condenado ao ressarcimento dos honorários periciais por si (Apelante) adiantados no curso da demanda.

Pelo despacho id 3394585, determinei a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo recursal, bem como sua intimação para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

Decorrido
in albis
o prazo, retornaram-me os autos conclusos.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença de fls. 152/156, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida por CARLOS VALDEIR PEREIRA, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
ex vi
do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91.

Pelo recurso de apelação de fls. 158/159, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS requer seja o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO condenado ao ressarcimento dos honorários periciais por si (Apelante) adiantados no curso da demanda.

Pelo despacho id 3394585, determinei a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo recursal, bem como sua intimação para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

Decorrido
in albis
o prazo, retornaram-me os autos conclusos.

Pois bem.

A
quaestio iuris
ora posta em julgamento foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, oportunidade em que o Tribunal da Cidadania definiu que, “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do
artigo 129 da Lei 8.213/1991
” (Tema 1.044).

Tal conclusão é corroborada, ainda, pela circunstância da autora da ação acidentária encontrar-se amparada pela gratuidade de justiça (fls. 32).

Assim, não se pode olvidar que o art. 926, do Código de Processo Civil, estabelece que “
o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”, restando consignado no art. 927, inciso III, do Estatuto Processual Civil, o dever dos juízes e tribunais observarem “
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a ressarcir o valor antecipado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a título de honorários periciais na presente ação acidentária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 18/07/2023

VOTO

(Acompanhar o relator por fundamentos diversos)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
” (
REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

Entendimento observado pela jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais. 2. - Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

No entanto, em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

Assim,
a
despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

No julgamento da apelação cível n. 0006458-45.2016.8.08.0011, contudo, este órgão fracionário decidiu que
a aplicação da referida lei deve ter como marco de incidência a data da sentença, por se tratar de norma de natureza híbrida, ou seja, de direito processual e material, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIO PERICIAL ANTECIPADO PELO INSS. BENEFICIÁRIO HIPOSSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTARQUIA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Cabe ao Estado do Espírito Santo ressarcir o INSS dos valores adiantados a título de honorários periciais, especialmente em razão da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.044, do STJ. Contudo, entendo que a aplicação da Lei nº 14.331/22, que trata da sucumbência quanto aos referidos honorários, deve ter como marco de incidência a data da sentença, e não o ajuizamento da ação.
2.

Isso porque, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, o direcionamento do ônus sucumbencial de arcar com os honorários periciais também possui natureza híbrida, ou seja, de direito material e processual, devendo observar, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ quanto àqueles, a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente.
3.

A regra de hermenêutica cuja direção é no sentido de que constatada a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), entendo que a aplicação das normas que tratam dos ônus da sucumbência pelo pagamento dos honorários periciais em ações acidentárias, previstas na Lei nº 14.331/22, deve ter como marco temporal a prolação da sentença. 4. Considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei, incorreta a condenação da requerida, ora apelada ao respectivo ressarcimento, uma vez que deve recair em desfavor do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 0006458-45.2016.8.08.0011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnio, Data do Julgamento: 05/04/2023)

Nesse viés, considerando que a sentença foi proferida em 30/11/2020 (fls. 152/156) e portanto antes do advento da nova lei, os ônus dos honorários periciais devem ser atribuídos ao Estado do Espírito, conforme o precedente paradigmático anterior.

D
iante do exposto,
ainda por fundamentos diversos,
acompanho
o relator para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, condenando o Estado do Espírito Santo a ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o valor antecipado a título de honorários periciais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.